Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PONTO CONTROVERTIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, mormente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
2. A teor do art. 300 do vigente Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”;
3. Inviável a concessão da tutela de urgência quando ausentes elementos mínimos ao esclarecimento do ponto controvertido sobre obrigações assumidas em razão de portabilidade de contrato de empréstimo. Hipótese em que o negócio jurídico firmado entre as partes, sobretudo acerca da contraprestação financeira devida pela agravante, não prescinde de dilação probatória;
4. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e não provido.